Tribunal: TJMT
Processo: 0002700-47.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002700-47.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP - CNPJ: 12.119.014/0001-08 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. ÓLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO(S):

CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
-

NOTAS FISCAIS – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE TAIS ENCARGOS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA RÉ – ACOLHIMENTO PARCIAL – JUROS DE MORA

EXIGÍVEIS APENAS SE HOUVER ATIVO SUFICIENTE – ART.124 DA LEI No 11.101/05 – CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA – ART.9o, INCISO II, DA LRF – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante o art.124 da Lei no 11.101/2005, embora legítimo o seu cômputo sobre o valor do crédito constituído em título judicial em ação monitória, os juros de mora devido pela empresa falida somente serão exigíveis após a decretação da quebra se o ativo for suficiente para tanto.

Por outro lado, por força do art. 9o, inciso II, da LRF, o crédito monitório devido pela falida somente pode ser corrigido monetariamente até a data da decretação da falência.

Tendo a ré apelante sucumbido na quase totalidade das questões em discussão, deve arcar sozinha com a verba de sucumbência, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. ÓLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO(S):

CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. ÓLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
no 2207-65.2010.8.11.0025
ajuizada por
CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP
, a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré apelante e julgou
procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, os débitos
de
R$24.971,52
, representado pela
Nota Fiscal n. 0045
(ID. n. 59774024 - Pág. 2), com vencimento datado de 05/09/2011, e de
R$5.202,40
, representado pela
Nota Fiscal n. 0056
(ID. n. 59774024 - Pág. 3), com vencimento datado de 01/11/2011, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora legais desde a citação. Consequentemente, condenou-se a requerida embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. A sentença ainda consignou que deixava de dar prosseguimento à fase executiva (cumprimento) da ação por entender que esta deve ficar a cargo do juízo universal, ante a decretação da falência da ré/embargante.

Inconformada, afirma que embora não se oponha ao valor do título executivo constituído em ação monitória, certo é que, em decorrência da decretação de sua falência, o crédito a ser habilitado no processo falimentar deve atender a alguns limites quanto à incidência dos juros e da correção monetária, cabendo exclusivamente ao juízo universal apurá-los após a quebra.

Sustenta que, por força do art.124 da Lei no 11.101/2005, conquanto devidos, após a decretação da falência os juros deixam de ser exigíveis.

Assevera ainda que, nos termos do art.9o, inciso II, da LRF, o débito deve ser corrigido monetariamente apenas até a data da decretação da quebra, ou seja, 02/08/2013.

Afirma que, deste modo, não pode constar da certidão valores referentes a período posterior à data da quebra, mesmo que referente a juros, até para que haja o tratamento paritário entre todos os credores.

No mais, pugna pelo rateio dos ônus de sucumbência ao pretensa observância ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 59776468 - Pág. 3.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai razões de recorrer, cinge-se a pretensão recursal em ver dirimida a controvérsia relativa ao cabimento de juros e correção monetária sobre o crédito constituído em título executivo judicial em ação monitória no período subsequente à decretação da falência da devedora.

Consta, ainda, ser incontroverso nos autos que a ré/embargante teve sua falência decretada em
02/08/2013, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 0188041-64.2008.8.26.0100, em trâmite na Comarca de São Paulo-SP.

Pois bem.

Acerca dos juros, assim estabelece o
caput
do art.124 do CPC/15,
“Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.”

Note-se que o dispositivo legal não impede o cômputo dos juros de mora, apenas estipula que esses serão inexigíveis após a decretação da falência se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Com isso, não há óbice à sua fixação, consoante estipulado na sentença, ficando, porém, a cargo do juízo universal, onde tramitará a fase executiva da ação, aferir se o ativo comporta os juros em questão. Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E FALIMENTAR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRAS E CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO. FALÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. 1. RECURSO ESPECIAL DE PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (PROMITENTE VENDEDOR). [...]
2.4. Possibilidade de condenação da massa falida ao pagamento de juros de mora, ressalvada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 124 da Lei de Falências
. 2.5. Incidência da Sumula 284/STF no que tange às alegações de ausência de culpa no inadimplemento e de correção monetária pela TR. 3. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (STJ - Terceira Turma, REsp 1381652/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 12/08/2014, DJe 05/09/2014)

Já em relação à correção monetária, invoca a massa falia apelante a dicção do inciso II do art.9o da Lei no 11.101/2005, para arguir que, de igual modo, o débito representado pelas notas fiscais que embasam o pleito monitório deve ser corrigido monetariamente até a data da decretação da falência. Referido dispositivo assim estabelece:

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

[...]

II – o valor do crédito,
atualizado até a data da decretação da falência
ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”

Nesse caso, o dispositivo também é claro determinando que a o crédito deve ser corrigido apenas até a data da decretação da falência.

Com isso, deve o apelo ser acolhido em parte para que o crédito constituído como título executivo judicial seja corrigido até a data da decretação da falência, e que, após tal data, somente sejam exigíveis os juros se o ativo a ser apurado pelo juízo universal for suficiente para o pagamento dos credores a ele subordinados.

Mas não é só.

Ao apelar, a ré embargante requereu ainda a redistribuição do ônus de sucumbência a fim de que a parte adversa fosse também condenada ao rateio das custas.

Ocorre, entretanto, que na linha do que dispõe o parágrafo único do art.86 do CPC/15, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No caso, tendo a apelada sido vencedora na quase totalidade de suas pretensões, eis que o crédito perseguido foi constituído em título executivo judicial no exato valor pretendido, tendo sucumbido em parte ínfima, relativa ao período de incidência dos juros de mora e correção monetária, descabe falar em sucumbência recíproca.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
para limitar a incidência da correção monetária até a data da decretação da falência, a partir de quando somente serão exigíveis os juros de mora se o ativo apurado for suficiente para o pagamento dos credores a ele subordinados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020